Tribunal: TJES
Processo: 5011518-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011518-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA ALBERTINO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo em execução penal. Alegação de omissão. Regime semiaberto harmonizado. Existência de vaga em estabelecimento prisional adequado. Requisitos do art. 117 da LEP. Inocorrência de omissão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por condenada contra acórdão que reformou decisão de primeiro grau, a qual havia deferido o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico). A embargante sustentava omissão quanto à análise da possibilidade de recolhimento domiciliar com fundamento nos incisos II e III do art. 117 da Lei de Execução Penal, por ser portadora de doença grave e responsável pelos cuidados de irmã portadora de deficiência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

i. (a) se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de que a embargante seria portadora de doença grave e necessitaria de prisão domiciliar humanitária; e

ii. (b) se caberia a aplicação do art. 117, inciso III, da LEP, em razão da alegação de que a condenada seria cuidadora exclusiva de familiar com deficiência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido examinou de forma expressa a questão central do recurso ministerial, consistente na ilegalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado diante da existência de vaga em unidade prisional compatível (Centro Prisional Feminino de Cariacica).

4. O regime harmonizado configura medida excepcional vinculada ao déficit carcerário, não sendo aplicável quando há disponibilidade de vagas, conforme a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

5. Os fundamentos relativos à doença psiquiátrica da embargante e à condição de cuidadora de irmã com deficiência não embasaram a decisão de primeiro grau, tampouco restaram suficientemente comprovados nos autos de forma a autorizar, autonomamente, a prisão domiciliar humanitária.

6. A mera existência de laudos médicos não demonstra a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

7. Quanto ao cuidado de familiar com deficiência, não houve comprovação de absoluta ausência de alternativas familiares ou assistenciais que justificassem a flexibilização da execução penal.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados. Mantido o acórdão que afastou a concessão do regime semiaberto harmonizado diante da existência de vaga em estabelecimento prisional adequado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rita de Cássia Albertino,
contra o acórdão que reformou a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais, a qual havia deferido à embargante o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, consistente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Sustenta o embargante, a existência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que a decisão colegiada deixou de analisar os requisitos objetivos para a concessão da prisão domiciliar, especialmente aqueles previstos no art. 117, incisos II e III, da Lei de Execução Penal, que autorizam o recolhimento do condenado à residência particular em razão de doença grave, ou responsabilidade por pessoa com deficiência.

A embargante sustenta que, ao longo de todo o processo de execução penal, foram trazidos elementos que evidenciam sua condição clínica delicada, notadamente a existência de transtorno depressivo grave e recorrente (CID 10 F32.2 e F33.2), em tratamento contínuo com uso de psicotrópicos, bem como o fato de ser cuidadora exclusiva de sua irmã Maria Aparecida Albertino, pessoa com deficiência física e mental comprovada por laudo médico, acometida por demência avançada, ataxia de marcha e incontinência urinária.

Argumenta, ainda, que a análise dessas circunstâncias seria imprescindível para o manejo de recurso especial às instâncias superiores, conforme exige o art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, sendo necessário o prequestionamento da matéria federal infraconstitucional para admissibilidade do recurso.

Aponta, portanto, que a omissão quanto à aplicação do art. 117 da LEP e ao exame das condições pessoais da embargante compromete a completude da prestação jurisdicional, razão pela qual requer seja acolhido o presente recurso aclaratório, com efeitos modificativos, para restabelecer a decisão de primeiro grau ou, subsidiariamente, sanar a omissão apontada, de modo a viabilizar o exame futuro pelas Cortes Superiores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011518-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA ALBERTINO
Advogado do(a) AGRAVADO: EDIMARIO ARAUJO DA CUNHA - ES17761-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Rita de Cássia Albertino,
contra o acórdão que reformou a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais, a qual havia deferido à embargante o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, consistente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria sido enfrentada a tese defensiva de que a reeducanda preencheria os requisitos legais previstos nos incisos II e III do artigo 117 da Lei de Execução Penal, relativos à possibilidade de recolhimento domiciliar por motivo de doença grave e pela necessidade de cuidados prestados a familiar deficiente.

Alega, ademais, que a omissão comprometeria a adequada fundamentação do acórdão e, por conseguinte, inviabilizaria o acesso às instâncias superiores, razão pela qual requer a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, a fim de se manter a decisão do juízo de origem.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que as alegações deduzidas nos embargos não procedem.

O acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e objetiva a tese central do recurso ministerial, que dizia respeito à ilegalidade da concessão do regime harmonizado diante da comprovada existência de vaga no regime prisional fixado na sentença. Conforme bem registrado no voto condutor, a Diretoria de Movimentação Carcerária informou, de forma expressa, a disponibilidade de vaga no Centro Prisional Feminino de Cariacica, e não houve, por parte da defesa, impugnação substancial a esse dado.

A concessão do chamado regime semiaberto harmonizado — modalidade jurisprudencial de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica — somente se justifica de forma excepcional, como resposta ao déficit carcerário, a teor da interpretação consolidada da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível sua aplicação quando existente vaga em unidade prisional compatível com o regime imposto.

Essa foi, de forma inequívoca, a tese jurídica fulcral debatida e resolvida no julgamento do agravo, de modo que não há omissão a ser suprida nesse aspecto.

No que tange especificamente à alegação de que a embargante seria portadora de doença grave, com base em diagnósticos psiquiátricos — inclusive CID-10 F32.2 e F33.2 —, e que seria responsável pelos cuidados exclusivos de sua irmã Maria Aparecida Albertino, pessoa acometida por demência avançada, ataxia de marcha e incontinência urinária, cumpre observar que tais argumentos foram efetivamente apresentados nas contrarrazões ao agravo, mas não constituíram fundamento da decisão concessiva de primeiro grau.

Com efeito, a decisão de primeiro grau limitou-se a justificar a concessão do regime harmonizado com base em critérios de política penitenciária e suposta inexistência de vaga, sem qualquer menção aos elementos probatórios de ordem médica ou familiar.

Não se trata, pois, de omissão do colegiado, mas sim de argumento novo, não enfrentado na instância originária, e que tampouco foi desenvolvido nos autos com a devida profundidade fático-probatória, apta a sustentar, de forma autônoma, a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Ademais, ainda que os documentos médicos e laudos psiquiátricos apresentados apontem para a existência de sofrimento psíquico relevante, tais elementos não são, por si sós, suficientes para autorizar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 117 da Lei de Execução Penal, cuja aplicação exige, além da demonstração da gravidade da condição de saúde, a impossibilidade de recebimento de tratamento adequado em ambiente prisional, o que não restou sequer demonstrado nos autos.

No caso, inexistem elementos que indiquem que a unidade prisional seria incapaz de fornecer acompanhamento médico compatível com as necessidades da embargante.

A inexistência de estabelecimento penal adequado, não autoriza automaticamente a prisão domiciliar, devendo-se observar medidas alternativas antes da adoção dessa providência extrema.

Com maior razão, quando há estabelecimento adequado e inexistem provas da impossibilidade de tratamento clínico no ambiente prisional, não se pode admitir a flexibilização da execução penal com base em critérios subjetivos dissociados da legalidade estrita.

No tocante à alegação de que a embargante seria cuidadora única de familiar com deficiência, também não se verifica respaldo normativo ou jurisprudencial suficiente para, em sede de execução penal, afastar os comandos da sentença condenatória, com base em ônus exclusivamente familiares.

A responsabilidade criminal individual não se subordina, em regra, a fatores domésticos, especialmente quando não demonstrada a absoluta inexistência de alternativas familiares, ou assistenciais aptas a suprir o cuidado necessário.

Conforme relatado nos próprios embargos, a embargante possui irmãos vivos, embora domiciliados em outras localidades, e não se demonstrou qualquer tentativa formal de mobilização da rede de apoio familiar, ou institucional, o que afasta a excepcionalidade exigida para aplicação do artigo 117, inciso III, da LEP.

Por fim, registre-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, e sua interposição com fins exclusivamente modificativos, sob pretexto de omissão inexistente, deve ser rejeitada para preservar a coerência e estabilidade da jurisdição colegiada.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.